Tribunal: TJSP
Processo: 1025707-38.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens segurados. Laudos unilaterais. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil não configurada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença de improcedência mantida. Recurso

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens segurados. Laudos unilaterais. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil não configurada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025707-38.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025707-38.2019.8.26.0114 -Voto no 27500
2
Voto no 27500.
Apelação n° 1025707-38.2019.8.26.0114.
Comarca: Campinas.
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz.
Juiz prolator da sentença: Francisco Jose Blanco Magdalena.
AÇÃO DE REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica.
Danos aos bens segurados. Laudos unilaterais. Fatos
controvertidos. Prejudicada a perícia. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Ausência de nexo de
causalidade. Responsabilidade civil não configurada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença de
improcedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos,
julgada improcedente, pela respeitável sentença de fls. 440/444, cujo relatório
se adota, sob o fundamento de que o contraditório sobre a origem dos danos
foi inviabilizado por culpa da autora, em virtude do que ela foi condenada a
arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em R$800,00.
Inconformada, apela a autora sustentando que a sentença
merece ser reformada; que seu pedido de produção de prova documental não
foi apreciado; que meros prints de telas são insuficientes para afastar o nexo
de causalidade e o dever de indenizar da apelada; que os procedimentos de
distribuição de energia elétrica foram editados pela ANEEL, sendo que o item
6.2 do Módulo n. 09 do PRODIST, dispõe que a concessionária só pode
indeferir requerimento de ressarcimento de danos, se apresentarem 05 tipos
de relatórios diferentes, o que não ocorreu no caso; que o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025707-38.2019.8.26.0114 -Voto no 27500
3
administrativo é mera faculdade dada ao consumidor; que a apuração do nexo
causal se dá pela apresentação dos laudos de oficina; que os equipamentos
avariados pertencem aos segurados, e que é descabida a preservação de tais
equipamentos, haja vista que, recuperados ou substituídos; que a resolução
da ANEEL dispõe que o laudo de oficina apresentado pelo consumidor
indicando que o dano é de origem elétrica, por si só, gera o dever de indenizar;
que a jurisprudência é no sentido de reformar a sentença; que a apelada não
se desincumbiu de seu ônus probatório; que se sub-roga nos direitos dos
segurados; que casos de interrupção não são causas para danos em
aparelhos elétricos; que embora a apelada acoste documentos indicando a
regular prestação de serviço, estes não demonstram a qualidade do produto
fornecido; que a qualidade da energia elétrica fornecida sequer é mencionada
no relatório juntado pela apelada; que a aplicabilidade da Resolução
Administrativa 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica em
demandas ajuizadas diretamente através do Poder Judiciário, deve ser
interpretada a luz da norma processual; que produziu todas as provas
necessárias para comprovar o nexo de causalidade; que não há dúvidas da
má prestação do serviço pela apelada, que, por não atualizar sua rede com
dispositivos de segurança, acarretou os danos nos equipamentos dos
segurados; que a ré não produziu contraprova; que não há que se falar no
caráter genérico do laudo; que o laudo técnico foi produzido por empresas
idôneas; que a apelada poderia ter realizado vistorias nos imóveis
assegurados; que a responsabilidade da apelada é objetiva; que para que seja
configurado o dever de indenizar, faz-se necessário apenas a comprovação do
nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços e os danos
ocasionados aos segurados; que a apelada foi notificada extrajudicialmente e
teve oportunidade de comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos
do direito da apelante; que só efetuou o pagamento aos segurados após ficar
constatado que a queima dos equipamentos se deu em razão da oscilação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025707-38.2019.8.26.0114 -Voto no 27500
4
energia; que a ANEEL, por meio da resolução normativa 414/2010 e do
Módulo 9 do PRODIST, regulamentou que as concessionárias de distribuição
de energia elétrica têm a obrigação de avaliar o tipo de dano sofrido pelo
equipamento reclamado e verificar a existência de nexo causal entre o evento
mencionado pelo consumidor e o prejuízo sofrido por este, e que a apuração
do dano elétrico no equipamento será verificada consoante a conclusão do
laudo de oficina; também não há que se alegar que a concessionária poderia
somente aceitar laudo de empresa credenciada; que não assiste razão à
preservação dos bens avariados; que ainda que o segurado optasse pela via
extrajudicial os equipamentos já não existiriam, uma vez que por ser de uso
essencial já teriam sido substituídos ou reparados; que já realizou as perícias
necessárias aptas a demonstrar a falha na prestação de serviço da apelada;
que a manutenção dos bens pela apelante para eventual perícia configura
prova diabólica; que não se trata de excludente de responsabilidade em razão
de caso fortuito ou força maior; que a incidência de raios é hipótese previsível;
que não há que se falar que os danos se deram em razão de problemas nas
instalações internas dos imóveis assegurados; que estão presentes os
requisitos para a inversão do ônus da prova; e que é aplicável ao caso o
Código de Defesa do Consumidor. Requer a reforma da sentença para que a
apelada seja condenada a ressarcir os prejuízos materiais a que deu causa.
(fls. 447/512).
Houve resposta (fls. 556/564).
É o relatório.
A despeito da oposição manifestada pela parte acerca do
julgamento virtual, considerando-se que se trata de demanda de massa, cujo
posicionamento é pacífico por esta Colenda Câmara, e que não se observa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025707-38.2019.8.26.0114 -Voto no 27500
5
qualquer peculiaridade no caso concreto que justifique a alteração de
entendimento consolidado e aplicado reiteradamente em inúmeras ações
semelhantes, não se afigura razoável e nem de interesse das partes, o
impedimento ao prosseguimento da análise da irresignação por meio virtual,
notadamente tendo em vista a situação excepcional atual e o disposto no
artigo 2o do Provimento CSM 2545/2020. Assim, não se vislumbrando, pois,
qualquer prejuízo, foi o recurso julgado virtualmente.
O apelo não merece acolhimento.
Inicialmente, não há que se falar em esgotamento da via
administrativa, visto que o fato de não ter havido pedido administrativo para o
ressarcimento dos valores pagos não torna a apelante carecedora da ação,
pois inexiste exigência legal de que o ajuizamento da ação seja precedido de
requerimento administrativo ou de recusa por parte da apelada.
Nessa linha:
Ação
regressiva. Danos patrimoniais. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Oscilação e descarga elétrica que
danificou eletrodomésticos do segurado. Falta de interesse de agir.
Inocorrência. Inaplicável o disposto no art. 204 da Resolução no
414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não está condicionado
ao requerimento administrativo. Aplicação do CDC, uma vez que a
seguradora se subroga em todos os direitos do segurado, que era
consumidor. Serviço que é essencial e deve ser prestado de forma
contínua e adequada. Concessionária de serviço público que responde
objetivamente, nos termos do art. 37, §6o, CF. Alegação de caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025707-38.2019.8.26.0114 -Voto no 27500
6
fortuito.
Não
demonstração.
Danos
materiais
devidamente
comprovados. Indenização devida à seguradora em ação regressiva.
[...] (TJSP, Apelação no 1034111-54.2014.8.26.0114, 32a Câmara de
Direito Privado, Rel. Ruy Coppola, j. 04/02/2016).
Narra a petição inicial que, em razão de sinistro decorrente
de descarga elétrica em imóveis segurados pela apelante, esta arcou com o
pagamento de indenização securitária. Alegou que os segurados
encaminharam seus equipamentos para elaboração de relatórios técnicos e
que restou apurado que a descarga elétrica deu causa a queima de diversos
bens, disponibilizando a seguradora a devida indenização e sub-rogando-se
para o exercício do direito do regresso. Requereu a condenação da apelada
ao pagamento de R$3.826,71, com correção monetária e juros.
O pedido foi julgado improcedente, e, em que pese o
inconformismo da apelante, a respeitável sentença não comporta
reparos, conforme posicionamento agora pacificado por esta Colenda
Câmara.
A responsabilidade da concessionária de serviços públicos é
objetiva, por força do disposto no artigo 37, §6o, da Constituição da República
(STJ, REsp 896568/CE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Rel. p/ acórdão
Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 19/05/2009).
Como leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: O Estado tem o
dever de exercer a sua atividade administrativa, mesmo quando perigosa ou
arriscada, com absoluta segurança, de modo a não causar dano a ninguém.
Está vinculado, portanto, a um dever de incolumidade, cuja violação enseja o
dever de indenizar independentemente de culpa (Programa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025707-38.2019.8.26.0114 -Voto no 27500
7
responsabilidade civil, 10a ed., São Paulo, Atlas, 2012, p. 258) (grifo não
original).
Apesar disso, não existe prova produzida em contraditório
da origem dos danos alegados, ônus que competia à apelante.
Embora os laudos unilaterais que instruíram a petição inicial
confiram verossimilhança às alegações da apelante, não há qualquer indício
de que os salvados tenham sido preservados, prejudicando, assim, a análise
da origem dos danos em Juízo. Em se tratando de relatórios unilaterais, é
certo que eles não têm o condão de demonstrar o nexo de causalidade entre a
falha na rede elétrica e as avarias provocadas nos bens dos segurados.
Desse modo, ainda que fosse possível, em princípio,
transferir à apelada o ônus da prova, ela não pode ser prejudicada pela
impossibilidade de se realizar a perícia nos equipamentos, pois a referida
prova técnica é que seria pertinente à demonstração dos fatos alegados em
defesa.
Não é possível presumir que qualquer dano de natureza
elétrica decorra necessariamente de responsabilidade da concessionária, já
que diversas as suas possíveis causas.
Aliás, no caso concreto, os documentos acostados pela
apelante apontam genericamente a origem do sinistro e registram danos
causados por alteração de energia ou raio/oscilação da rede elétrica (fls. 65,
77), sem maiores explicações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025707-38.2019.8.26.0114 -Voto no 27500
8
Assim, atribuir à apelada o ônus da prova, nessas
circunstâncias, em que o objeto de estudo restou prejudicado por ação da
apelante, importaria evidente prejuízo ao direito de defesa, o que não se
admite.
Nesse sentido:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA
PROPOSTA PELA SEGURADORA, NA CONDIÇÃO DE SUB-
ROGADA DANOS MATERIAIS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS SOFRIDOS PELOS
SEGURADOS E A ALEGADA FALHA NO FORNECIMENTO DO
SERVIÇO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEVE SER
ALTERADA.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1074248-81.2018.8.26.0100; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 04/07/2019) (grifo não original).
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica.
Seguradora que pede reembolso da indenização paga a segurado
pelos prejuízos em equipamentos danificados por oscilação de
descarga elétrica. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminar de
inépcia da petição inicial afastada. Documentos que tratam da análise
do mérito do pedido inicial. Irrelevância da ausência de pedido
administrativo, ante a inafastabilidade da jurisdição. Inteligência do
artigo 5o, XXXV, da CF/88. Inexistência de verossimilhança. Ausência
de nexo de causalidade. Responsabilidade da concessionária
afastada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença reformada.
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1009608-29.2018.8.26.0566;
Rel. Walter Exner; 36a Câmara de Direito Privado; j. 22/07/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025707-38.2019.8.26.0114 -Voto no 27500
9
(grifo não original).
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA
PROPOSTA PELA SEGURADORA, NA CONDIÇÃO DE SUB-
ROGADA DANOS MATERIAIS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS SOFRIDOS PELAS
SEGURADAS E A ALEGADA FALHA NO FORNECIMENTO DO
SERVIÇO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEVE SER
ALTERADA.
Recurso
provido. (TJSP; Apelação
1078473-18.2016.8.26.0100; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 19/06/2018) (grifo não original).
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sobrecarga de energia
elétrica. Ação regressiva. Danos ao segurado. Comprovação do
pagamento ao segurado que é imprescindível para se requerer o
ressarcimento dos prejuízos. Laudo unilateral. Fatos controvertidos.
Prejudicada a perícia, porque não preservados os equipamentos
danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso.
Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil não
configurada.
Entendimento
pacificado
na
Câmara.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1085296-71.2017.8.26.0100; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 18/06/2018) (grifo não original).
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia
elétrica. Danos em aparelhos elétricos dos segurados. Responsabilidade da concessionária afastada porque não
demonstrado o nexo de causalidade. Causa da sobretensão não
comprovada. Ação improcedente. Recurso provido. (TJSP; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025707-38.2019.8.26.0114 -Voto no 27500
10
1033883-74.2017.8.26.0114; Rel. Pedro Baccarat; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 30/05/2018) (grifo não original).
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA
DESCARCA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA (RAIO)

DANOS CAUSADOS FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 1.
Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária de energia
elétrica. Danos em equipamentos do segurado. Responsabilidade da
Ré afastada porque não demonstrado o nexo de causalidade.
Sobretensão
não
comprovada.
(TJSP,
Apelação
no
1033444-68.2014.8.26.0114, Rel. Marcondes D'Angelo, 25a Câmara
de Direito Privado, j. 04/02/2016) (grifo não original).
Frise-se que é descabida a alegação de que a prova pericial
seria impossível. Isso porque a opção pelo conserto dos equipamentos ou pelo
descarte dos bens antes do julgamento da ação regressiva foi da própria
apelante, de modo que não pode prejudicar a apelada.
Nesse contexto, tendo em vista a falta de prova do nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a anomalia na tensão da rede
de distribuição elétrica, era mesmo de rigor a improcedência do pedido
indenizatório.
E, uma vez ausente o nexo causal, sequer é o caso de se
debater a respeito de suas excludentes, o que somente teria sentido na
hipótese em que restasse cabalmente demonstrada a relação de causalidade
e uma das partes tentasse rompê-la, o que não ocorre no caso em apreço.
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025707-38.2019.8.26.0114 -Voto no 27500
11
sentença recorrida deve ser mantida.
Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença para R$900,00,
levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau de recurso e os
critérios previstos no §2o do mesmo artigo 85.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator